Tribunal: TJDFT
Processo: 0734678-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processual civil. Civil. Direito das crianças e adolescentes. Apelação cível. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita rejeitada. Relação conflituosa entre genitores. Fixação da guarda unilateral materna. Primazia do interesse da criança. Mantida a ampliação do convívio paterno. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte ré, em ação de guarda e convivência familiar, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar regime de guarda compartilhada, bem como para ampliar a convivência paterno-filial.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a alegação de julgamento ultra petita quanto à ampliação do regime de convivência; (iii) definir se o modelo de guarda compartilhada atende ao melhor interesse da criança; e (iv) analisar se o regime de convivência fixado na sentença deve ser mantido.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. O juiz é o destinatário da prova, inexistindo vício no indeferimento de diligências quando existe nos autos elemento suficiente para formar o convencimento judicial. Ademais, o laudo psicológico poderia se acostado aos autos pela própria parte.
4. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. A ampliação do regime de convivência decorre de pedido implícito e atende ao princípio do melhor interesse da criança.
5. A guarda compartilhada é a regra legal (CC, art. 1.584, § 2o), a qual pode ser afastada quando um dos genitores não deseja exercê-la ou quando demonstrada sua inviabilidade.
6. No caso, deve-se observar o contexto conflituoso vivenciado pelos genitores em circunstâncias aptas a afastar a regra legal da guarda compartilhada. O estudo psicossocial e os documentos dos autos indicam ambiente emocional hostil entre os genitores, ausência de comunicação direta e episódios de conflito familiar que comprometem o bem-estar da criança. A fixação da guarda compartilhada poderia impactar a estabilidade emocional e o desenvolvimento saudável da criança. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a regra da guarda compartilhada na situação em contexto.
7. Ademais, as divergências acerca dos cuidados do filho poderia gerar um desajuste na rotina da criança, que já se encontra, plenamente, adaptada à rotina e ao regime de guarda unilateral exercido pela genitora. Do estudo psicossocial, ficou demonstrado que a guarda unilateral materna atende as suas demandas materiais e afetivas, lhe garantindo a preservação integral dos seus direitos. Com efeito, a fixação da guarda unilateral materna atende ao princípio do melhor interesse da criança.
8. Lado outro, o regime de convivência filial-paterno fixado na sentença observa o melhor interesse da criança, permitindo convivência regular com o genitor, sem prejuízo à rotina e segurança do menor.
9. O regime de convivência filial-paterno fixado observa, ainda, os termos do § 2o do art. 1.583 do CC, o qual prevê que a divisão do tempo de convívio dos filhos com os pais deverá ter em vista as condições fáticas e o interesse da prole.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento da defesa e de nulidade da sentença rejeitadas. Parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para fixar guarda unilateral materna. Mantido o regime de convivência paterno-filial nos moldes da sentença.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 322, § 2o; 370; 487, I; 1.012, §1o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1878041/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31/05/2021. STJ, AgInt no REsp 1.823.194/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/02/2022. STJ, REsp 1.888.868/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2023. STJ, AREsp 2.903.306/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/08/2025. STJ, AgInt no AREsp 2.648.366/TO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/12/2024.